Tribunal: CARF
Processo: 10830.908811/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908811/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.876 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
REGINA MARA FERNANDES SPINOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA INCIDENTE SOBRE O GANHO DE CAPITAL DECORRENTE
DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DAS BENFEITORIAS. TRATAMENTO.
A partir de 1997, nos termos do art. 19 da Lei 9.393/1996, dos arts. 4o e 6o da
Lei 8.023/1990 e dos arts. 61 e 62 do Decreto 3.000/1990, se o contribuinte
classificou o valor das benfeitorias como custo ou despesa da atividade rural,
de modo a ajustar o valor do IR incidente sobre os rendimentos desse tipo de
produção, a mesma quantia deverá compor a base de cálculo desse tributo,
agora incidente sobre o rendimento oriundo da alienação da propriedade
imóvel, que é o ganho de capital.
Conversamente, se o contribuinte não classificou o valor das benfeitorias como
custo ou despesa da atividade rural, de modo a não deduzi-las na apuração do
IR incidente sobre os respectivos rendimentos, o ganho de capital é
determinado pela diferença entre o valor da terra nua do ano de alienação do
imóvel somado ao valor correspondente às benfeitorias, menos o valor da terra
nua do ano de aquisição somado aos custos das benfeitorias, de forma a obter a
neutralidade.
No caso examinado, o recorrente não argumentou, ou comprovou, não ter
deduzido o valor das benfeitorias como custo da atividade rural, e,
consequentemente, não é possível reconhecer a existência do indébito
tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA
EXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
FAVORÁVEL
A
COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE AMBOS OS
PROCESSOS
CONTARAM
COM
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
EQUIVALENTE.
A circunstância de a coproprietária obter decisão divergente para aparente matéria fática
idêntica não afeta esse julgamento, na medida em que a recorrente não indicou se a
instrução probatória também fora a mesma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908811/2010-11
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela pessoa física em epígrafe
em 27/10/2010 (fls. 02 a 05), contra o Despacho Decisório de fls. 23 e 24, que indeferiu
a restituição formulada por meio do PER/DCOMP no 37537.67037.020505.2.2.04-7725
(fls. 19 a 21), onde se solicitou a restituição do valor de R$ 14.638,90 referente ao
pagamento a maior de Ganho de Capital, código de receita 4600, arrecadado em
30/04/2004.
De acordo com a decisão exarada no mencionado Despacho Decisório não houve
reconhecimento da existência de pagamento indevido ou a maior. Já no campo
observações foi registrado que o valor das benfeitorias somente pode ser tributado como
receita da atividade rural (com tributação favorecida) se o seu custo tiver sido deduzido
como despesas de custeio da atividade rural e, neste caso, ser indicado, destacadamente,
em bens da atividade rural do demonstrativo da atividade rural; caso contrário deverá
integrar o valor de alienação do imóvel rural para fins de apuração do ganho de capital.
Irresignada com a referida decisão, a contribuinte protocolou sua manifestação de
inconformidade onde, resumidamente, alega que por meio de Declaração de
Compensação Eletrônica, efetuou Pedido de Restituição de Imposto de Renda no valor
de R$ 14.638,90, tendo em vista o pagamento a maior realizado em decorrência da
alienação de uma propriedade rural. O referido valor foi recolhido a maior haja vista um
erro material ocorrido na Declaração de Ganhos de Capital, o qual gerou uma alteração
na realidade fática de valores decorrentes de alienação de bem imóvel - mais
especificamente quanto ao custo de aquisição - acarretando em quantia de ganho de
capital não condizente com a realidade.
Nesse sentido, alega que o valor correto de aquisição do imóvel, como efetivamente
demonstrado por meio de Declaração de Ganhos de Capital retificadora, foi de R$
130.122,16 (doc. 05), o que subtraído do valor de alienação do imóvel - R$ 208.333,33 -
resulta em ganho de capital de R$ 78.211,17, valor correto a ser tributado.
Logo, uma vez que houve erro na base de cálculo do IRPF quanto à apuração de ganho
de capital, já que o custo de aquisição do imóvel foi de R$ 130.122,16 e não R$
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

21.685,88, solicita a restituição do imposto pago a maior, nos termos da legislação
vigente.
Em 06/05/2014 (fl. 48), essa 21a Turma de Julgamento converteu o julgamento em
diligência a fim de que a Delegacia de Origem informasse a alocação do pagamento
indicado à fl. 21.
Em resposta, a DRF de origem informou, em síntese, que o PER/DCOMP havia sido
analisado manualmente com expedições de intimações à contribuinte para verificar a
regularidade do ganho de capital apurado. Como resultado, concluiu a autoridade fiscal
que apesar do valor pleiteado pela interessada estar, nos sistemas informatizados da
RFB, na situação “não utilizado”, o pedido foi indeferido pois o recolhimento efetuado
foi insuficiente para quitar o imposto devido, conforme demonstrado às fls. 144 a 146.
Cientificada do resultado da diligência fiscal, a contribuinte apresentou o aditivo de fls.
154 a 158 onde alegou, resumidamente, que no processo no 10850.907138/2009-21, de
interesse da contribuinte Renata Lúcia Fernandes Spínola, a RFB julgou a Manifestação
de Inconformidade procedente, sendo o caso idêntico ao presente (Acórdão às fls. 160 a
162). Reiterou ainda a questão relativa ao pagamento a maior apresentada na inicial.
Analisando os autos do processo, verifica-se a ausência de Aviso de Recebimento (AR).
Por não ser possível precisar a data da ciência da contribuinte em relação ao Despacho
Decisório, e considerando que o mesmo foi emitido em 05/10/2010 (fl. 09) e a
contribuinte apresentou sua Impugnação em 27/10/2010, conclui-se pela tempestividade
da manifestação de inconformidade, que guarda os demais requisitos de admissibilidade
e, portanto, é conhecida.
Inicialmente, cabe esclarecer que o direito de o contribuinte solicitar a restituição está
previsto no art. 170 do CTN; no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996; e regulamentado
pela IN RFB no 1.300/2012, que em seu art. 2o, abaixo transcrito, faculta ao sujeito
passivo, o direito de restituir o crédito decorrente de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde que decorrente de
pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob
sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
No presente processo, requer a contribuinte o deferimento do pedido de restituição
solicitado mediante o PER/DCOMP no 37537.67037.020505.2.2.04-7725 (fls. 19 a 21),
que possui como crédito o valor de R$ 14.638,90 referente ao pagamento a maior de
Ganho de Capital, código de receita 4600, arrecadado em 30/04/2004.
Ocorre que o direito creditório solicitado não foi reconhecido, sendo a restituição
indeferida nos termos do Despacho Decisório de fl. 09.
Em sua Impugnação a contribuinte alegou que, ao calcular o Ganho de Capital incidente
na venda do imóvel, apurou um valor a pagar que, posteriormente, quando da
elaboração da DAA, se revelou incorreto, por ter cometido um erro material no cálculo
do referido ganho. Dessa forma, corrigiu esse equívoco por meio da DAA original, que
diminuiu o saldo de imposto devido e solicitou o valor pago maior como restituição.
Para verificar essa informação, constata-se que no Demonstrativo de Apuração do
Ganho de Capital, anexado pela contribuinte às fls. 11 e 12, o valor de alienação e custo
de aquisição foram os seguintes montantes, sendo o imposto devido de R$ 25.197,40,
que foi pago mediante o Darf de fl. 85:
Valor de alienação - R$
208.333,33
Custo de aquisição - R$
21.685,88
Já na DAA original (fls. 46 e 47) a contribuinte apurou um ganho de capital na venda do
imóvel Fazenda Santa Lúcia tendo como valor de alienação e custo de aquisição os
seguintes montantes:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

Valor de alienação - R$
208.333,33
Custo de aquisição - R$
130.122,16
Como consequência, apurou um imposto devido de R$ 10.558,50, lhe gerando um
pretenso crédito de R$ 14.638,90, pleiteado no PER/DCOMP de fl. 20, resultado da
diferença entre R$ 25.197,40 e R$ 10.558,50.
Dessa forma, tendo a contribuinte pago um montante a maior do que aquele declarado
em DAA, a diferença acima demonstrada não foi utilizada pelo sistema para quitar
qualquer débito, estando, inclusive, na situação de “não utilizado”, conforme fl. 49.
Contudo, embora uma análise simples dos sistemas da RFB demonstre a existência de
direito creditório da contribuinte, após informação prestada pela autoridade fiscal em
resposta a Diligência solicitada, verifica-se que está correta a decisão que indeferiu a
restituição formulada. Isso porque, o ganho de capital apurado pela contribuinte foi
objeto de análise fiscal onde se concluiu que o valor pago pela contribuinte de R$
25.197,40 não é suficiente para quitar o imposto devido apurado pelo fisco de R$
27.433,51, fl. 146.
Registre-se que no cálculo do imposto devido apurado pelo fisco, foi considerado como
custo de aquisição o valor de R$ 130.122,16 (fl. 146), alegado como correto pela
Impugnante. O valor divergente refere-se ao valor de alienação.
Conforme demonstra a informação de fls. 144 a 146, em relação ao valor de alienação
dos imóveis rurais, resta evidente que o valor das benfeitorias somente pode ser
apartado para tributação como rendimentos da atividade rural, e não como ganho de
capital, se comprovado que os seus custos tenham sido deduzidos das receitas da
atividade nos períodos anteriores à alienação. Ocorre que não consta dos documentos
apresentados pela contribuinte, prova de que o valor das benfeitorias foi deduzido
como custo ou despesa da atividade rural e, não existindo tal prova, o valor das
benfeitorias, por acaso existentes, integram o valor da alienação.
De acordo com a Declaração de Operações Imobiliárias de fl. 63, o valor de venda do
imóvel rural foi de R$ 2.000.000,00 cabendo à contribuinte 1/6 deste valor. Já a certidão
de fl. 103 demonstra que do referido valor, R$ 1.250.000,00 são atribuídos à terra nua e
R$ 750.000,00 são relativos às benfeitorias.
Considerando que a interessada não incluiu as benfeitorias no valor de alienação na
apuração do ganho de capital (R$ 208.333,33 x 6 = R$ 1.249.999,98), esta foi intimada,
fl. 109, a:
1. Comprovar através de documentação hábil e idônea que as benfeitorias no valor total
de R$ 750.000,00, informadas na Escritura Pública de Aditamento, foram deduzidas
como custo ou despesas da atividade rural;
2. Cópia da declaração de Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade
Rural, com a relação das benfeitorias informadas na Escritura Pública de Aditamento do
imóvel rural alienado;
Em atenção à intimação a contribuinte apresentou a documentação de fls. 113 a 143,
que não prova que o valor das benfeitorias foi deduzido como custo ou despesa da
atividade rural.
Acerca desse assunto, temos que o ganho obtido em decorrência da alienação de bens,
seja qual for sua natureza, é considerado ganho de capital, devendo integrar o
rendimento bruto (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 2o). Na apuração do ganho de capital serão
consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos
ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão
de direitos e contratos afins (RIR/99, art. 117, § 4o e Lei no 7.713/88, art. 3o, § 3o).
Acerca do ganho de capital relativo a imóvel rural, a Instrução Normativa SRF no
84/2001 assim dispõe:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

Art. 2o Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
O referido diploma legal detalha o valor da alienação no caso de imóvel rural com
benfeitorias:
Art. 19 . Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
...
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido deduzido
como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas como
custo ou despesa da atividade rural.
...
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
Portanto, o imposto incide sobre o ganho de capital apurado, que corresponde à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Relativamente a imóvel rural
é considerado valor de alienação:
a) o valor da terra nua, caso o imóvel não possua benfeitorias, ou, se as possuir, desde
que o custo destas tenha sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) o valor da terra nua, somado ao valor das benfeitorias cujo custo não tenha sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural.
No presente caso, diz a Impugnante que do valor da alienação considerado deve ser
diminuído o custo das benfeitorias, conforme tabela abaixo:
Valor da Alienação
R$ 2.000.000,00
(-)Valor das Benfeitorias
R$ 750.000,00
(=)Valor da Alienação menos as Benfeitorias
R$ 1.250.000,00
No que concerne ao valor de alienação dos imóveis, resta evidente que o valor das
benfeitorias somente pode ser apartado para a tributação como rendimento da atividade
rural, e não como ganho de capital, se comprovado que os seus custos tenham sido
deduzidos das receitas da atividade nos períodos anteriores à alienação. Ocorre que não
consta dos autos prova de que o valor das benfeitorias foi deduzido como custo ou
despesa da atividade rural e, não existindo tal prova, o valor das benfeitorias integram o
valor da alienação, como considerado pelo fisco.
Nesse sentido, é na fase impugnatória que a contribuinte tem a oportunidade de
apresentar seus motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir (art. 16 do
Decreto no 70.235/1972). Contudo, não o fazendo adequadamente, com apresentação de
provas, não se pode aceitar a simples alegação.
Quanto à decisão administrativa de fls. 160 a 162, referente à contribuinte Renata Lúcia
Fernandes Spínola, co-proprietária da Fazenda vendida, cumpre observar que esta
decisão só se aplica aos autos nos quais tenha sido proferida, não sendo cabível seu
emprego a qualquer outro processo, mesmo que versando sobre a mesma matéria, por
não se constituírem em norma geral.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Bruno Pereira da Costa – Relator
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

ASSINADO DIGITALMENTE

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito,
após análise fiscal, demonstrou-se insuficiente para quitar o débito calculado pelo fisco.
BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
Para o cálculo do ganho de capital na alienação de imóvel rural, o valor correspondente
às benfeitorias somente será excluído do montante recebido, se restarem comprovados a
existência e o custo das benfeitorias, bem como seu cômputo como despesas da
atividade rural.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve pagamento indevido a título de imposto sobre a
renda calculado sobre ganho de capital, e, portanto, a restituição do indébito é devida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o valor das benfeitorias realizadas em imóvel rural deve ajustar o custo de aquisição
desse bem, por ocasião da venda e consequente apuração do ganho de capital tributável.
O órgão julgador de origem entendeu que, na hipótese de o bem imóvel alienado
tratar-se de propriedade rural, o valor das benfeitorias não poderia ser apartado do ganho de
capital (ou, conversamente, ajustar o custo de aquisição), dada a ausência de prova de que tais
despesas representaram custo ou despesa de atividade rural, nos termos dos arts. 2o e 19, I, VI, a
e b e § 2o da IN SRF 84/2001.
Em resposta, a recorrente afirma que uma das coproprietárias do imóvel alienado
obteve tratamento mais favorável da Secretaria da Receita Federal (Acórdão 12.60.611,
DRJ/RJ1).
Especificamente em relação aos imóveis rurais, o ganho de capital, base de
cálculo do imposto sobre a renda incidente na alienação, é apurado mediante as seguintes
operações:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

a) Se o valor das benfeitorias foi deduzido como custo da atividade rural, ele
deverá compor o ganho de capital;
b) Se o valor das benfeitorias não foi deduzido como custo da atividade rural, ele
não deverá compor o ganho de capital, mas essa neutralidade é obtida pela
inserção das quantias tanto no minuendo como no subtraendo do cálculo.

Essa diferenciação busca mitigar os efeitos benéficos da caracterização das
benfeitorias como custo da atividade rural, ao impedir que a redução opere tanto na apuração do
IR incidente sobre os rendimentos gerados pela produção ordinária, quanto sobre o rendimento
gerado pela alienação do bem imóvel.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 15956.720062/2011-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Sun Mar 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009 GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO. A partir de 1o de janeiro de 1997, na apuração do ganho
de capital de imóvel rural é considerado o valor da terra nua declarado pelo alienante no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(Diat), relativamente aos anos de alienação e de aquisição. Quando as benfeitorias não
houverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural, o ganho de
capital é determinado pela diferença entre o valor da terra nua do ano de
alienação do imóvel somado ao valor correspondente às benfeitorias, menos o valor
da terra nua do ano de aquisição somado aos custos das benfeitorias. INCIDÊNCIA
DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À MULTA DE
OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108). (grifei)
Numero da decisão: 9202-008.637
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula
Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. (assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira
de Pinho Filho – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, João Victor Ribeiro Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
exercício).
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Numero do processo: 13116.721327/2011-24
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 17 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Feb 15 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO. A partir de 1o de janeiro de 1997, para efeito de apuração de ganho de
capital de imóvel rural é considerado o valor da terra nua declarado pelo alienante no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(Diat), relativamente aos anos de alienação e de aquisição. Quando as benfeitorias não
houverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural, o ganho de
capital é determinado pela diferença entre o valor da terra nua do ano de
alienação do imóvel somado ao valor correspondente às benfeitorias, menos o valor
da terra nua do ano de aquisição somado aos custos das benfeitorias. In casu, o
contribuinte vendeu o imóvel rural antes da entrega do Diat, sendo assim, o ganho de
capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição. (grifei)
Numero da decisão: 2401-005.214
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento. (assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andrea Viana Arrais Egypto,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Virgilio Cansino Gil e Rayd Santana Ferreira. Ausente
os Conselheiros Francisco Ricardo Gouveia Coutinho e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

As hipóteses de neutralidade e acréscimo na tributação, fundadas na dedução ou
não do valor das benfeitorias como custo da atividade rural, derivam do art. 19 da Lei
9.393/1996, dos arts. 4o e 6o da Lei 8.023/1990 e dos arts. 61 e 62 do Decreto 3.000/1990, que
possuem a seguinte redação:

LEI 9.393/1996
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

LEI 8.023/1990
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art.3o,
combinado com os arts.18e22daLei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 6o Considera-se investimento na atividade rural, para os propósitos do art. 4o,
aplicação de recursos financeiros, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra
nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou
melhoria da produtividade agrícola.

DECRETO 3.000/1990
Art.61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
aquisições do Governo Federal-AGF e as indenizações recebidas do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária-PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da
cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da atividade
rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de
arrendamento mercantil e consórcio;
Art.62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§1oe 2o).
[..]
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
[...]

A circunstância de a coproprietária obter decisão divergente para aparente matéria
fática idêntica não afeta esse julgamento, na medida em que a recorrente não indicou se a
instrução probatória também fora a mesma.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908811/2010-11

Fl. 202
DF CARF MF
Original